Tribunal: TJBA
Processo: 8040401-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040401-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WILMA DE SOUZA MAGALHAES e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. AÇÃO SENTENCIADA. FASE EXECUTÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

I – Agravante que busca a reforma da decisão que declarou a incompetência do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Ubaitaba/BA
para julgar e processar o referido feito;

II – Nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil,
“
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”
;

III – Norma que não alcança os casos em que houver prolação de sentença superveniente, sobretudo quando o feito já se encontra em fase de execução, conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça;

IV – Recurso provido para que a ação pelo rito comum nº. 0000099-66.2005.8.05.0264 seja mantida no Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Ubaitaba/BA
, devendo-se dar regular prosseguimento ao feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8040401-50.2024.8.05.0000
, em que são Agravantes
WILMA DE SOUZA MAGALHÃES E OUTROS
e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do relator.